Tribunal: TJES
Processo: 5005513-78.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005513-78.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURINETE BISSARO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, de forma que a sua ausência acarreta a deserção.

2. Indeferida gratuidade da justiça, cabe à recorrente efetuar o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

3. Tendo a parte, mesmo após intimada para comprovar o preparo, se mantido inerte, e não havendo nos autos comprovação do pagamento das custas, impõe-se o reconhecimento da deserção.

4. Preliminar de deserção acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 5005513-78.2024.8.08.0047

Agravante: Laurinete Bissaro

Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S. A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Laurinete Bissaro contra a decisão monocrática de id 13127169, que não conheceu do recurso.

Nas razões recursais de id 13700388, a agravante sustenta em síntese que a) o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, conforme certidão dos autos do processo de origem; b) não é exigível o recolhimento de preparo, uma vez que o mérito da apelação cinge-se à discussão da gratuidade da justiça; c) a decisão que não conhece do recurso por intempestividade, sem antes verificar se as intimações foram feitas de maneira correta, violou os princípios da ampla defesa e do contraditório; d) a decisão recorrida afronta o devido processo legal; e e) a decisão monocrática desrespeita o princípio da dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões apresentadas no id 14229804.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de deserção

O agravado argui, preliminarmente, a deserção do presente agravo interno.

Conforme o despacho de id 14693620, a agravante foi intimada para comprovar a hipossuficiência no prazo de cinco dias, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, tendo sido indeferida a gratuidade da justiça na decisão de id 15492600, ante a insuficiência das provas anexadas.

Intimada para comprovar o preparo em cinco dias, a agravante se limitou a requerer a reconsideração da decisão, sem demonstrar que preencheu o requisito extrínseco de admissibilidade.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de deserção e não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.